Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-16.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Indenização por erro médico – Improcedência – Adequação – Autor que se submeteu a procedimento cirúrgico em razão de diagnóstico de catarata – Laudo pericial minucioso, cujas conclusões não puderam ser afastadas pelo autor – Tudo indica que as complicações sofridas no olho esquerdo do autor iniciaram em razão de deslocamento da lente, adotadas pelo réu prontamente as medidas previstas na

Ementa:
Indenização por erro médico – Improcedência – Adequação – Autor que se submeteu a procedimento cirúrgico em razão de diagnóstico de catarata – Laudo pericial minucioso, cujas conclusões não puderam ser afastadas pelo autor – Tudo indica que as complicações sofridas no olho esquerdo do autor iniciaram em razão de deslocamento da lente, adotadas pelo réu prontamente as medidas previstas na literatura médica para tentar corrigir os problemas – O fato de tais tentativas não terem sido exitosas, e de não se ter alcançado a desejada acuidade visual, não podem ser imputadas ao médico corréu, pois dependem das condições anatômicas do paciente – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
FMB
Registro: 2020.0001047583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006999-16.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
VIEIRA DE MELO, são apelados INSTITUTO DE OLHOS SÃO CAETANO S/C
LTDA e URBANO LUIZ FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
FMB
Voto no 28565
Apelação no 1006999-16.2018.8.26.0003
Apelante: Claudio Vieira de Melo
Apelados: Instituto de Olhos São Caetano S/c Ltda. e outro
Origem: 1a. Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Juíza: Samira de Castro Lorena
Indenização por erro médico Improcedência
Adequação
Autor que se submeteu a
procedimento
cirúrgico
em
razão
de
diagnóstico de catarata
Laudo pericial
minucioso, cujas conclusões não puderam ser
afastadas pelo autor
Tudo indica que as
complicações sofridas no olho esquerdo do
autor iniciaram em razão de deslocamento da
lente, adotadas pelo réu prontamente as
medidas previstas na literatura médica para
tentar corrigir os problemas
O fato de tais
tentativas não terem sido exitosas, e de não se
ter alcançado a desejada acuidade visual, não
podem ser imputadas ao médico corréu, pois
dependem
das
condições
anatômicas
do
paciente Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
indenizatória.
Alega o apelante que: a) comprovou
omissão no atendimento pós-cirúrgico, pois após 4 intervenções,
permanecendo com a visão embaçada, deixou o coapelado de substituir
a lente de seu olho esquerdo por mais de 90 dias, a qual estava
descentrada, consoante exames solicitados por outro profissional; b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
FMB
substituição da lente foi realizada pelo cirurgião WALTON NOSE, 5
meses depois, em 21/09/2017, suportando as respectivas despesas; c)
no laudo da perita nomeada pelo juízo, prevaleceu o corporativismo da
classe médica; d) houve comprometimento de sua visão; e) na última
consulta, realizada em 22/06/2017, inexistiu qualquer intervenção
cirúrgica ou reposicionamento da lente intraocular, limitando-se o
coapelado a receitar colírio; f) dispunha o apelado de meios para corrigir
a falta de visão (substituição da lente); g) após a primeira intervenção
(07/12/2016), o reposicionamento da lente só deveria ter ocorrido na
segunda
intervenção
(20/02/2017),
não
devendo
continuar
reposicionando na terceira (06/02/2017) e quarta cirurgias (10/04/2017),
mas sim substituir a lente; h) se o coapelado tivesse substituído a lente
intraocular na terceira intervenção, o dano seria evitado, pois em razão
do tempo decorrido (superior a 90 dias), houve cicatrização, conforme
constou do laudo e da pesquisa apresentada pelos apelados; i)
permaneceu 7 meses com a lente deslocada no olho esquerdo; j) a
coapelada, entidade hospitalar (fornecedora de serviços), responde
independentemente de culpa; k) faz jus à indenização por danos
materiais (despesas médicas R$ 37.656,80) e morais (este sugeridos
em R$ 40.000,00), além dos lucros cessantes por ter sido prejudicado
(redução de seu labor como advogado).
É o relatório.
2. Consta da inicial que o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
FMB
beneficiário do plano de assistência à saúde mantido pela Caixa de
Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), com mais de 70
anos de idade, recebeu do médico corréu, nas dependências da clínica
corré, indicação cirúrgica devido a catarata avançada. De acordo com
as orientações do médico corréu, seu convênio cobriria tão somente a
implantação de lentes monofocais, porém seriam melhores as lentes
bifocais, pagando por estas R$ 4.000,00. Em 09/11/2016, realizou a
cirurgia no olho direito, e no dia 07/12/2016 a no olho esquerdo. Outras
três intervenções foram necessárias no olho esquerdo para a correção
de problemas (em 20/02/2017, 06/03/2017 e 10/04/2017). Devido ao
fato de sua visão continuar embaçada, permanecendo alta sua pressão
intraocular, o médico corréu receitou o colírio DIAMOX (em 16/06/2017),
e teria indicado transplante de córnea. Ao solicitar a opinião de outro
profissional e realizar exames, constatou-se o deslocamento da lente
implantada no olho esquerdo. Foi necessária nova intervenção,
realizada pelo médico WALTON NOSE em 21/09/2017, para retirada da
lente multifocal e implantação de lente monofocal, enfrentando
problemas no período em que permaneceu com aquela. Teve de se
submeter, em 13/11/2017, a cirurgia de trabeculectomia no olho
esquerdo em razão de aumento da pressão intraocular. Em 16/01/2018,
submeteu-se a operação de agulhamento no olho esquerdo, em razão
da permanência de aumento da pressão intraocular. Permanece com
baixa acuidade na visão do olho esquerdo, estando este com edema
macular. Nada mais há que ser feito para correção do problema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
FMB
deixando de ser recomendado até mesmo o transplante de córnea.
Defendeu falha na prestação de serviços, agindo o corréu com
imperícia. Pretende a condenação dos réus por danos materiais (R$
37.656,80 a título de despesas médicas e R$ 30.000,00 por lucros
cessantes) e morais (no patamar de R$ 40.000,00).
Na contestação, defenderam os réus a
adequação dos serviços médicos prestados ao autor, o qual, depois de
certo tempo, deixou de comparecer para continuar o tratamento.
Foi realizado laudo pericial (fls. 253/273),
cujas conclusões da perita foram no seguinte sentido:
“ O Autor foi submetido a cirurgia para retirada
de catarata e implante de lente intraocular de câmara posterior em olho direito em
09 de novembro de 2016. Evoluiu sem intercorrências, apresentando boa acuidade
visual.
O Autor foi submetido a cirurgia para retirada
de catarata e implante de lente intraocular de câmara posterior em olho esquerdo
em 30 de novembro de 2016. Evoluiu com baixa visão em decorrência de
intercorrências, do deslocamento da lente intraocular. Realizado ajuste da lente
em 07 de dezembro de 2017, aplicação de Triamcinolona em 20 de fevereiro de
2017, cirurgia refrativa em 06 de março de 2017, rotação da lente em 10 de abril
de 2017, aparentemente sem melhora da acuidade visual.

Em agosto procurou outro serviço, após
exames foi diagnosticada lente intraocular descentrada e inclinada em seu olho
esquerdo.
Em setembro foi indicada cirurgia de retirada
da lente intraocular, troca da lente, vitrectomia anterior, pupiloplastia em olho
esquerdo com CID 10 T85.2 - complicação mecânica de lente intraocular. A
cirurgia foi realizada em 21/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
FMB
No dia 10 de outubro de 2017 apresentou
pressão intraocular alta (32mmHg), apesar de medicação máxima, sendo indicada
cirurgia de Trabeculectomia no olho esquerdo, sendo realizada em 13/11/2017.
Em janeiro de 2018 ainda apresentava pressão intraocular elevada em olho
esquerdo apesar da medicação, sendo submetido então a cirurgia de Agulhamento
no dia 16 de janeiro de 2018. Atualmente apresenta pressão intraocular estável e
está fazendo uso de medicação antiglaucomatosa.
Portanto, o Autor foi atendido em dois lugares
distintos em diferentes ocasiões. Foi submetido a cirurgia pelo Dr. Urbano,
apresentando excelente resultado em olho direito, porém em olho esquerdo
ocorreram complicações no pós operatório. As complicações foram tratadas de
forma usual pelo profissional, obedecendo a normas de procedimentos
médicos. Após alguns meses o Autor procurou outro serviço onde novamente foi
submetido a vários procedimentos na tentativa de melhorar sua acuidade visual.
Infelizmente não houve sucesso apesar dos procedimentos realizados pelos dois
serviços. Apresenta acuidade visual diminuída em seu olho esquerdo. Não houve
perda da visão binocular, podendo desempenhar suas funções habituais” (o grifo
não é original) (fls. 258/259).
Em resposta a quesitos, explicou a perita
ter havido pouca melhora apesar das tentativas do médico corréu de
corrigir o problema, o que depende das condições anatômicas
observadas no momento (fls. 260/261). Ainda, esclareceu a perita o
seguinte: “Quando um implante de lente intraocular é mal posicionado ou
deslocado, o cirurgião de catarata pode reposicioná-lo num segundo
procedimento. Em alguns casos, o implante deve ser costurado no lugar ou outro
tipo de lente deve ser implantada. Se o deslocamento da lente intraocular ocorre
após uma cirurgia de catarata recente, o reposicionamento da lente deve ser feito
em breve. Isto porque os implantes começam a “cicatriz”, no lugar, cerca de três
meses depois da implantação original e pode tornar-se muito mais difíceis removê-
los, se decorrido muito tempo. Se o paciente teve um implante intraocular mal
posicionado ou deslocado, suas chances de um bom resultado na sequência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
FMB
um segundo procedimento são boas, se o cirurgião agir prontamente” (fl. 262).
Questionada a perita se o corréu substituiu
a lente, esclareceu que “não procedeu a substituição da lente. Procedeu ao
reposicionamento da mesma. Quando ocorre o deslocamento, o cirurgião
geralmente pode reposicioná-la cirurgicamente ou trocar a lente. Cada caso deve
ser avaliado individualmente” (fl. 262).
Indicou a perita que as complicações e a
perda da acuidade visual do autor (apresentando atualmente acuidade
de 67%) não decorreram da referida demora na substituição da lente (fl.
263).
Também desvinculou a perita a aludida
demora na substituição da lente da apresentação de edema macular
pelo autor: “O diagnóstico de edema macular foi feito em 15/03/2018. As técnicas
de facoemulsificação não estão isentas de riscos, sendo suscetíveis de algumas
complicações que podem comprometer a visão, a saber: queimadura da córnea,
traumatismo da íris, rutura da cápsula posterior, perda de vítreo, edema macular
cistóide, infeções e astigmatismo induzido” (fl. 264).
Ainda, explicou a perita que: “Apesar de não
haver consenso sobre a melhor forma de abordar casos de deslocamentos de
lentes intra oculares, muitos cirurgiões concordam que, quando possível, deve-se
tentar preservar a lente existente evitando a ampliação da incisão, reduzindo o
trauma cirúrgico e risco de complicações” (fl. 264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
FMB
O laudo pericial foi minucioso, e suas
conclusões não puderam ser afastadas pelo autor.
Tudo indica que as complicações sofridas
no olho esquerdo do autor iniciaram em razão de deslocamento da lente
(inerente ao procedimento fl. 269), adotadas pelo réu prontamente as
medidas previstas na literatura médica para tentar corrigir os problemas.
O fato de tais tentativas não terem sido
exitosas, e de não se ter alcançado a desejada acuidade visual, não
podem ser imputadas ao médico corréu, pois dependem das condições
anatômicas do paciente.
Dessa forma, como a prova demonstrou a
adequação dos serviços médicos prestados ao autor, a hipótese era
mesmo de improcedência da demanda.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR